Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-49.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800270-49.2021.8.14.9100

APELANTE: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO DATIVO: ALVARO CAJADO DE AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800270-49.2021.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
:
ALMEIRIM

APELANTE: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO: DR. ALVARO CAJADO DE AGUIAR - OAB PA15994

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
. PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO. REJEITADA.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DA DECISÃO.
MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E REINCIDÊNCIA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO.

PRETENSÃO DE

RECONHECIMENTO DO
FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
MINORAÇÃO OBSTADA PELO VALOR DA COISA FURTADA E REINCIDÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE
. TEMA REPETITIVO 1077 E SÚMULA 444 DO STJ.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA.
ISENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO
.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ‘B’ DO CP.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800270-49.2021.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
:
ALMEIRIM

APELANTE: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO: DR. ALVARO CAJADO DE AGUIAR - OAB PA15994

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, IV do CP à 4 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 141 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP.

Consta na denúncia recebida em 06/10/2021, que no dia 28/08/2019, o Apelante em concurso de pessoas, furtou uma caixa de ferramentas, cabos elétricos, e uma motosserra marca STILL, de propriedade da vítima ARMANDO DE LIMA DOS SANTOS, objetos estes que se encontravam em sua oficina.

Tal conduta foi ratificada pelo Recorrente sob o crivo do contraditório.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15315302).

Irresignada, a Defesa arguiu a nulidade da sentença ante ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade”, bem como pela falta de motivação.

No mérito, sustenta a aplicação do princípio da insignificância, e subsidiariamente, a absolvição, ante ausência de provas nos termos artigo 386, III e VI, do CPP.

Pleiteia ainda, a desclassificação para furto privilegiado nos termos do artigo 155, §2º do CP, reforma da dosimetria para fixar a pena-base ao mínimo legal, aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e atenuante inominada, e ainda, o afastamento da pena de multa e mudança de regime de cumprimento de pena para o aberto (Id. 15315316).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. n° 15315320).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial
provimento

do recurso, para que seja reformada a fundamentação das circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade”, afastamento da circunstância agravante de reincidência, bem como, readequação do regime de cumprimento de pena, se for o caso (Id. 17178521)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO.

Inicialmente, a Defesa arguiu a nulidade da sentença ante suposta omissão acerca da fundamentação das circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade”, bem como por considerar o provimento jurisdicional imotivado.

Razão jurídica não lhe assiste.

A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício, sendo este o caso dos autos.

Ao fixar a reprimenda inicial o magistrado de primeiro grau assim consignou:

“A
personalidade
do acusado e sua
conduta social são péssimas
. Conforme se extrai de sua certidão de antecedentes criminais o acusado tem personalidade criminosa, é autor das dezenas de crimes de furto neste

pacato distrito e em liberdade instala verdadeiro terror ao

invadir, furtar e roubar diversas residências”

Pontua-se ainda que o sentenciante analisou pormenorizadamente toda a matéria levada ao Juízo a luz do conjunto probante que compõe os autos, declinando de forma satisfatória de suas razões de decidir.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

1.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a incidência do princípio da insignificância, sob a justificativa de que os requisitos elencados pela jurisprudência e doutrina foram devidamente preenchidos.

Sem razão.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade criminal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O Supremo Tribunal Federal orienta que "a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, salienta-se que no caso sob análise, a reincidência (processo nº 0800055-73.2021.8.14.9100), o concurso de agentes confessado em juízo (Id. 15315302), bem como a expressiva lesão decorrente do valor da
res furtiva
(Id.

15315302), obstam a incidência da bagatela.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" (AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Nesta Corte o tema já foi igualmente abordado, conforme se verifica:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º e 4º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ISENÇÃO DE CUSTAS JÁ CONCEDIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CASO
- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. 1.
É inaplicável o princípio da insignificância ao réu que é reincidente e foi condenado por furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e escalada), pois reúne elementos que, isolados, já teriam o condão de afastar o princípio em comento, evidenciando o alto grau de reprovabilidade da conduta.
2. As alíneas b e c, do artigo 33, § 2º, do Código Penal, obstam que, ao reincidente, seja fixado regime de cumprimento de pena que não o fechado. Contudo, construção jurisprudencial excepciona essa regra, estabelecendo o regime semiaberto àquele que preencher dois requisitos concomitantemente (cf. Súmula 269, do C. STJ): a) ser condenado a pena inferior a quatro anos; b) não possuir nenhum vetor do artigo 59, do Código Penal, desabonado. Não atendido qualquer deles, deve ser observado o preceito legal, fixando-se o regime fechado. 3. As circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente não podem ser negativadas com base em folha de antecedentes criminais ou em imputações de crimes feitas por testemunhas, eis que somente por meio de sentenças condenatórias transitadas em julgado, é que a prática de delitos pode ser utilizada para exasperar a pena-base (Súmula 444, do C. STJ), sendo que, nesse caso, o vetor a ser desabonado é o dos antecedentes criminais (cf. Tema Repetitivo 1077, do C. STJ). 4. “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ). 5. Recurso conhecido em parte, e nessa, improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena do apelante.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800036-33.2022.8.14.9100 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

Neste contexto,
inviável acolher o pleito de incidência do princípio supra
.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Carece de razão o Apelante.

Materialidade, autoria e a tipicidade objetiva restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, conforme consta da sentença recorrida que trago a seguir:

“A vítima ARMANDO DE LIMA DOS SANTOS afirmou em juízo que “na verdade o furto não foi em sua residência, mas sim em sua oficina; que entraram em sua oficina de noite; que arrombaram o forro; que levaram motosserra, caixa de ferramentas, cabos de duas máquinas de solda e motores elétricos; somente a motosserra e as ferramentas foram recuperadas; só os cabos não foram recuperados porque eles queimaram pra vender o cobre; que esses cabos que eles levaram estão avaliados em torno de R$ 2.800,00; que quando chegou na oficina de manhã viu que eles entraram por cima do forro do banheiro e saíram pelo mesmo lugar; que há dois compradores de cobre na cidade e então resolveu ir nesses estabelecimentos verificar se alguém teria ido lá vender; que foi até um deles e perguntou se alguém tinha ido vender cobre e ele lhe disse que não; que depois foi até o outro estabelecimento que vende cobre perguntar e chegando lá encontrou um rapaz com os fios de cobre derretidos; que esse rapaz era irmão do comparsa de Alisson que entrou na oficina; que eram dois acusados; que sabe que eram dois porque o rapaz que estava com o cobre furtado na mão lhe disse que quem tinha entrado na oficina tinha sido o Alisson e um outro; que o rapaz que estava com as coisas na mão era o irmão do comparsa de Alisson que encontrou na oficina; que não recorda o nome desse rapaz; que pegou esse rapaz e ele levou ele na delegacia, mas deixou o cobre lá no lugar do estabelecimento para a polícia autuar o dono por receptação; que

saiu da oficina as 19 horas e quando voltou as 7 horas da manhã para abrir percebeu o furto; que não sabe precisar o horário que entraram , mas foi nesse intervalo na parte da noite”.

A testemunha MARCIO DE JESUS TELES CAMPOS, policial militar, informou que “no dia dos fatos seu Armando procurou a polícia dizendo que o acusado tinha furtado a oficina dele; que Armando já tinha pego um dos acusados e apresentado na delegacia; que esse rapaz entregou o Alisson; que foram até a casa de Alisson e a irmã dele disse que ele estava em outro lugar na Rua 98 na Facel; que foram até lá e falaram com Alisson, onde encontraram os objetos embaixo da cama; que a residência pertencia ao irmão do rapaz que tinha sido apresentado na delegacia; que os objetos furtados foram apresentados na delegacia; que o dono da residência não confessou o furto, mas o Alisson confessou que estava junto no furto; que os acusados negavam que os objetos estavam lá mas uma senhora mandou eles entregarem; que não se recorda se a vítima informou o horário; que a polícia não foi até a oficina; que apresentaram na delegacia o Alisson, o dono da casa e o material furtado; que esse outro rapaz era maior de idade; que o Alisson confessou que praticou o crime com outra pessoa mas não disse quem era; que não se recorda se o Marlon negou; que não sabe por onde eles entraram na oficina da vítima”.

O acusado durante seu interrogatório confessou os fatos, aduzindo ser “verdadeira acusação; que estava na casa de Samara quando Cleoves foi lhe chamar; que ficou na casa dele e foi até a oficina com Marlon; que Marlon entrou e ficou foram esperando ele lhe passar as coisas; que depois vieram embora e deixaram tudo na casa do Cleoves e depois foi pra sua casa; que de manhã estava deitado em sua casa e Armando foi com Cleoves até a porta de sua casa; que quando eles foram embora foi para a casa do Cleoves; que a polícia chegou na casa de Cleoves e aprendeu os bens; que Marlon e Cleoves são irmãos e moram juntos; que Cleoves mandou eles irem ir furtar a oficina; que furtou com Marlon e entregou todos os objetos do furto a Cleoves; que de manhã foi que souberam que Cleoves tinha sido preso”. “

Neste contexto, imperioso reconhecer que a versão defensiva restou isolada nos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito
, portanto,
a tese absolutória
suscitada pela defesa.

3.

REFORMA DA DOSIMETRIA. DO FURTO PRIVILEGIADO. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

Inicialmente, a Defesa requer a redução da sanção inicial ao mínimo legal, apontando falha na valoração das circunstâncias judiciais.

No ponto, a pretensão comporta parcial acolhimento.

Ao iniciar o cálculo dosimétrico o magistrado singular assim dispôs:

“Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a
culpabilidade
é normal ao delito praticado.

O acusado possui maus
antecedentes
, eis que ostenta sentença penal condenatória proferida nos processos de nº 0800036-33.2022.8.14.9100 e 0800035-48.2022.8.14.9100, ainda não transitadas em julgado, por crimes de igual natureza. Além disso, possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo de nº 0800055-73.2021.8.14.9100, o que será valorado na segunda fase da dosimetria a fim de evitar a ocorrência de bis in idem, bem como execução penal em curso.

A
personalidade
do acusado e sua
conduta social
são péssimas. Conforme se extrai de sua certidão de antecedentes criminais o acusado tem personalidade criminosa, é autor das dezenas de crimes de furto neste pacato distrito e em liberdade instala verdadeiro terror ao invadir, furtar e roubar diversas residências.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias
e
consequências
, afiguram-se normais à espécie.

Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base pelo delito em
4 anos e 3 meses de reclusão
e ao pagamento de
141 dias-multa
.”

A valoração negativa das vetoriais antecedentes, personalidade e conduta social deve ser excluída, com base no disposto na Súmula 444
[2]
e do Tema Repetitivo 1.077
[3]
, ambos do STJ.

Por outro lado, o fato de o crime ter sido perpetrado durante a noite, ainda que não possa majorar a sanção posto que incompatível com a figura qualificada do delito (Tema 1.087
[4]
do STJ), pode ser utilizado para distanciar a pena do mínimo legal na primeira etapa da dosagem razão pela qual inverto a polaridade das circunstâncias do crime.

Dessa forma, inviável a entrega integral da pretensão recursal, por óbice da Súmula 23
[5]
deste Tribunal.

Assim, redimensiono proporcionalmente a
reprimenda inicial
para
2 (dois) anos e 6 (seis) mês de reclusão
e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
.

Adentrando a
segunda etapa
da individualização da pena, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da
confissão
e da
menoridade penal
, contudo estas já foram apreciadas na sentença recorrida, conforme se observa do trecho a seguir:

“Reconheço em favor do acusado a atenuante de pena da confissão espontânea. Contudo,
nego a atenuante da menoridade uma vez que o acusado completou 21 anos no dia 11/08/2019, ou seja, dias antes do cometimento do crime (28/08/2019).

(...)

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, eis que o acusado ostenta sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo de nº 0800055-73.2021.8.14.9100, razão pela qual
compenso as duas circunstâncias e mantenho a pena
intermediária em 4 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 141 dias-multa.”

Mantidas as considerações acima, seguindo para a
última fase da dosimetria
o Apelante pleiteia o
reconhecimento da forma privilegiada do delito
, fazendo incidir o disposto no art. 155, §2º do CP.

Sem razão jurídica.

Nos termos do Tema 561 do STJ – "(...) possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º)', máxime
se presente
qualificadora de ordem objetiva,
a primariedade do réu

e
, também,
o pequeno valor da res furtiva
."

Como se verifica o Recorrente é reincidente e o valor do produto do furto não é ínfimo, o que torna inviável a aplicação da minorante pretendida.

Por tais razões, concretizo a sanção em 2 (dois) anos e 6 (seis) mês de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal

4.

DA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa em razão da falta de condições financeiras do Recorrente, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[6]
.

Desta feita,
deixo de conhecer do recurso neste particular
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do apenado em
2 (dois) anos e 6 (seis) mês de reclusão
e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, mantendo as demais determinações da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

[2]
Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010

[3]
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

[4]
Tema 1087 - “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

[5]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[6]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 08/05/2024